Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. TEMA REPETITIVO 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
I. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 986, “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
II. Não é alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento do Tema Repetitivo 986 demanda ajuizada após 27/03/2017 na qual não houve sequer requerimento de tutela provisória de urgência ou de evidência.
III. Apelação provida.